Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA ANTERIORMENTE. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES OCULTADOS PELO ALIMENTANTE. CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, afastando o aduzido excesso de execução e considerando regular a dívida indicada pelos credores na petição inicial, a parte não pode reavivar a discussão das mesmas matérias sob alegação de erro na planilha do débito, que se limita a atualizar o débito de acordo com os parâmetros admitidos, impugnando-a pelos mesmos motivos já rechaçados anteriormente.
3. Embora informando impugnação da decisão que deferiu a penhora de bens, as controvérsias apresentadas pelo devedor nas razões do agravo de instrumento revelam discussão acerca da matéria já definitivamente apreciada anteriormente, razão pela qual se encontram preclusas, não havendo como se admitir o processamento do recurso, máxime, quando essa apreensão tiver sido confirmada em decisões posteriores sem oportuna formulação de recurso.
4. Agravo de instrumento não conhecido.